Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701974-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO CERTO - CEILANDIA NORTE LTDA AGRAVADO: EDILMA DA SILVA COSTA FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo COLÉGIO CERTO – CELILANDIA NORTE LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no PJe 0713700-21.2023.8.07.0003, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge da executada, ora agravada, no polo passivo da lide que trata de execução de contrato de prestação de serviço de ensino, e o pedido de citação da executada, ora agravada, por aplicativo de mensagens no mesmo telefone diligenciado por oficial de justiça. Alega o agravante como perigo de dano, que a agravada informou que pretende ir embora de Brasília devido a falecimento de familiar, e caso ocorra não mais será possível localizá-la, trazendo ainda mais despesas ao agravante que se vê com altos níveis de inadimplência de pais de alunos. Ressalta que a agravada adota posturas desleais para que não seja realizada sua citação. Sustenta como plausibilidade de seu direito a existência de prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, considerando a documentação acostada aos autos. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida, para que seja determinado ao Juízo de origem que proceda a inclusão do cônjuge da agravada no polo passivo da execução, e determine a expedição de mandado de citação por meio eletrônico no mesmo telefone diligenciado pelo Oficial de Justiça sendo orientado ao Oficial de Justiça criar “grupo no aplicativo de whatsapp” incluindo a agravada de modo a verificar se o documento foi lido e recebido. Preparo recolhido, ID 52050315. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo "a quo" indeferiu o pedido para a inclusão do cônjuge da agravada no polo passivo da lide, sob a justificativa de que somente a agravada firmou compromisso do contrato de prestação de serviço de ensino com o agravante, sendo inadmissível a inclusão no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial de indivíduo que não figurou no contrato executado, porque não é integrante da relação processual que se formou o título executivo. Ressalta que o cônjuge da agravada é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, e que referido regime não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações. Entendo que neste momento processual, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela, mostrando-se temerária a inclusão no polo passivo da ação executiva, do cônjuge da agravada, sem oportunizar o contraditório. No tocante ao pedido de citação da executada, ora agravada, por aplicativo de mensagens no mesmo telefone diligenciado anteriormente pelo oficial de justiça, também não restam demonstrados o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” para a concessão da tutela antecipada de urgência, uma vez que por meio da decisão ID 174086175 (autos de origem), o Juízo "a quo" deferiu a expedição de mandados de citação, intimação, penhora e avaliação da executada, para os novos endereços físicos apresentados pelo agravante, sendo que já houve expedição de diligência, pendente de cumprimento. É importante salientar que a diligência citatória a se realizar pelo oficial de justiça envolve atos de constrição patrimonial, dando maior efetividade à execução. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar os pedidos objetos do presente Agravo. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Defiro a intimação da agravada por aplicativo "whatsapp", e caso frustrada a diligência intime-se por oficial de justiça nos endereços declinados no documento ID 173936912 (autos de origem). Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito